Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE ASSISTÊNCIA. PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES. NECESSIDADE. CAPACIDADE. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. DEVERES DE SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar encontra albergue na Constituição Federal. O artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; o artigo 229 da Carta Magna dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Também o Código Civil Brasileiro estabelece em seu artigo 1.696 que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. O artigo 1.694, §1o, reforça essa disposição ao prever que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
2. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade, como prescrito no Artigo 1.694 § 1o do Código Civil: a pensão alimentícia deve ser estipulada proporcionalmente às necessidades de quem a recebe e aos meios disponíveis da pessoa responsável por fornecê-la, daí ser necessário encontrar o equilíbrio nessa equação. Trata-se de responsabilidade compartilhada entre os genitores, cada qual contribuindo conforme suas possibilidades financeiras. O artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil declara explicitamente que ambos os cônjuges têm como deveres o sustento, a guarda e a educação dos filhos.
3. Recursos desprovidos.